Tribunal: TJSP
Processo: 1012109-62.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: ".
3. Recurso provido para anular a r. sentença.
(TJSP; Apelação Cível 1012109-62.2019.8.26.0002; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS EM MÍDIAS ELETRÔNICAS E QUE SE DESEJAVA APRESENTAR EM JUÍZO, COM PLEITO DE DEPÓSITO EM CARTÓRIO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA QUE AS MÍDIAS FICASSEM DEPOSITADAS COM O PROCURADOR DO AUTOR, PARA QUE OPORTUNAMENTE, SE NECESSÁRIO, FOSSEM REQUISITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS EM MÍDIAS ELETRÔNICAS E QUE SE DESEJAVA APRESENTAR EM JUÍZO, COM PLEITO DE DEPÓSITO EM CARTÓRIO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA QUE AS MÍDIAS FICASSEM DEPOSITADAS COM O PROCURADOR DO AUTOR, PARA QUE OPORTUNAMENTE, SE NECESSÁRIO, FOSSEM REQUISITADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RITO ORDINÁRIO. SENTENÇA ANULADA.
1. É descabida a exigência de que a parte comprove com documentos e antecipadamente todos os fatos que alega, porque o processo de conhecimento pelo rito ordinário não exige a prova pré-constituída exigida, como por exemplo, no mandado de segurança. Nem se pode argumentar com a ausência de comprovação dos fatos constitutivos alegados se o julgamento antecipado impede a parte de instruir o processo com elementos concretos voltados, justamente, à sua demonstração.
2. O e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, "evidenciada a necessidade da produção de provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal". Destarte, "a violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador".
3. Recurso provido para anular a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012109-62.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURO
AUGUSTO BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ELISEU RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA) e DIRCE RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para anular a r. sentença. Prejudicados, portanto, os
demais temas do recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012109-62.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012109-62.2019.8.26.0002 - DIGITAL
Apelante: MAURO AUGUSTO BORGES
Apelado: ELISEU RODRIGUES E OUTRA
Comarca: FORO REGIONAL DE SANTO AMARO - 1a Vara Cível
Magistrado(a): Fabiana Feher Recasens
V O T O No 49070
PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVAS
EM MÍDIAS ELETRÔNICAS E QUE SE DESEJAVA
APRESENTAR EM JUÍZO, COM PLEITO DE DEPÓSITO
EM CARTÓRIO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO PARA QUE
AS
MÍDIAS
FICASSEM
DEPOSITADAS
COM
O
PROCURADOR
DO
AUTOR,
PARA
QUE
OPORTUNAMENTE,
SE
NECESSÁRIO,
FOSSEM
REQUISITADAS.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
SE
PERMITIR
O
DESENVOLVIMENTO
DA
REGULAR
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
RITO
ORDINÁRIO.
SENTENÇA
ANULADA.
1. É descabida a exigência de que a parte comprove com
documentos e antecipadamente todos os fatos que alega,
porque o processo de conhecimento pelo rito ordinário não
exige a prova pré-constituída exigida, como por exemplo, no
mandado de segurança. Nem se pode argumentar com a
ausência de comprovação dos fatos constitutivos alegados se o
julgamento antecipado impede a parte de instruir o processo
com elementos concretos voltados, justamente, à sua
demonstração.
2. O e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que, “evidenciada a necessidade da produção de
provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com
infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal”. Destarte, “a violação a tais
princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser
conhecida de ofício pelo órgão julgador”.
3. Recurso provido para anular a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012109-62.2019.8.26.0002 -Voto no
3
1. Trata-se de apelação tempestiva e preparada de fls.
216/224, interposta por MAURO AUGUSTO BORGES para impugnar a
sentença de fls. 211/214, que julgou procedente em parte a ação de cobrança
que ajuizou em face de ELISEU RODRIGUES e DIRCE RODRIGUES e que
consignou: "ISTO POSTO, e pelo que mais dos autos consta, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, extinguindo o feito com julgamento
de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar os requeridos a pagar ao requerente a quantia de R$ 21.560,00,
atualizada monetariamente desde a data da conclusão da obra (agosto/2018)
e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ante a
sucumbência recíproca, as partes repartirão igualmente as custas e as
despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais,
condeno ambas as partes no pagamento ao patrono da parte adversa de 10%
sobre o valor atualizado da condenação, observando-se a suspensão em
relação a ambos, decorrente do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Providencie a Serventia a correção do cadastro processual, eis que a presente
ação não se trata de monitória, remetendo os autos ao Distribuidor para a
correção necessária, caso haja necessidade material. P.I.C.".
Nas razões recursais, aduz o autor que por diversas
vezes informou ao juízo que pretendia apresentar mídias com conteúdo
probatório que considerava relevante, sendo certo que o magistrado a fls. 59
determinou que as mesmas ficassem em posse do procurador do autor,
recusando o depósito em cartório, quando da emenda à inicial; que por
diversas vezes o autor postulou a apresentação de tais provas, a última delas
na petição que antecedeu a sentença e que criticava o laudo pericial (fls.
206/210).
Reputa que a não integração de tais provas aos conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012109-62.2019.8.26.0002 -Voto no
4
probatório e aos autos lhe cerceia o direito de defesa, vulnera o contraditório
amplo, a ampla defesa e, consequentemente, o devido processo legal, o que
torna necessário o decreto de nulidade da sentença.
Insistiu na existência dos danos morais e impugnou o
valor do laudo, reputando-o como insuficiente para remunerar os serviços
complexos realizados e, bem assim, todo o período em que trabalhou na obra,
por mais de um ano, com a ajuda de outro pedreiro e mais um ajudante, por
ele custeados.
Contrarrazões (fls. 227/235)
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que os réus contrataram o
autor para a realização de uma reforma significativa no imóvel no qual
residem; que o valor ajustado pelos serviços era de R$ 70.000,00 se quitado à
vista quando da entrega da obra; sem a quitação à vista, o valor ajustado era
de R$ 115.000,00. Trabalhou como pedreiro, com mais outro profissional e um
ajudante entre 28/06/2017 até 08/2018. Postula o pagamento dos valores que
lhe afirma serem devidos, mais indenização por danos morais.
Em contestação, alegaram os réus, que ao longo da obra
o autor se valia da ajuda do próprio corréu Eliseu e que não houve a presença
de ajudantes na obra, conforme alegado pelo autor. Sustentam que o autor
não cumpriu integralmente sua parte do contrato. Pediram a improcedência do
pedido.
Feita a breve digressão e respeitado o entendimento do
ilustre magistrado, a r. sentença deve ser anulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012109-62.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Em relação à antecipação da decisão de mérito, Vicente
Greco Filho ensina que:
“a decisão, contudo, sobre o cabimento ou não do julgamento
antecipado não depende da convicção antecipada do juiz, mas da
natureza da controvérsia e da situação objetiva constante dos autos.
Não é porque o magistrado já se convenceu a respeito dos fatos que
deve indeferir as provas e julgar antecipadamente. Nem porque a tese
jurídica é adversa. Somente não se permitirá a prova se esta for,
como se disse, irrelevante e impertinente. Dois erros o juiz deve
evitar, porque não é ele o único órgão julgador, cabendo-lhe instruir
adequadamente o processo a fim de que possa ser julgado, também,
em grau de apelação: indeferir provas pertinentes porque já se
convenceu em sentido contrário e, igualmente, indeferir provas
porque, em seu entender, a interpretação do direito não favorece o
autor... O Supremo Tribunal Federal, com razão, tem anulado
sentença e acórdãos que incorreram em um desses defeitos, ou seja,
o julgamento antecipado quando a questão era também de fato sem
que se tivesse dado a oportunidade à parte de produzir prova".1
No caso dos autos, a matéria fática restou controvertida:
a realização dos serviço, o preço ajustado e a ocorrência de danos materiais e
o cabimento de indenização postulada. E, realmente, o apelante protestou
expressamente pela produção de provas, insistindo diversas vezes na
relevância que reputava às mídias que deseja apresentar.
A parte não está obrigada a comprovar com documentos
e antecipadamente todos os fatos que alega, porque o processo de
conhecimento pelo rito ordinário não exige a prova pré-constituída exigida,
como por exemplo, no mandado de segurança.
Nem se pode argumentar com a ausência de
comprovação dos fatos constitutivos alegados se o julgamento antecipado
impede a parte de instruir o processo com elementos concretos voltados,
1 Direito Processual Civil, 1° Volume, pág. 166, 9a ed., Ed. Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012109-62.2019.8.26.0002 -Voto no
6
justamente, à sua demonstração.
A propósito, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que, “evidenciada a necessidade da produção de
provas requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios
constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”.2 Daí
por que “a violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode
ser conhecida de ofício pelo órgão julgador”.
No mesmo sentido já se decidiu neste Tribunal de
Justiça:
“CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE PERMITIR O
DESENVOLVIMENTO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RITO ORDINÁRIO. SENTENÇA ANULADA.
1. O e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido
de que, "evidenciada a necessidade da produção de provas
requeridas pela autora, a tempo oportuno, constitui cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios
constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo
legal". Destarte, "a violação a tais princípios constitui matéria de
ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador".
2. Equivocado o julgamento antecipado da lide no caso em tela, uma
vez que não foi oportunizado à requerente, conforme requisitado, a
intenção de se produzir a prova pericial, sendo que tal poderia
demonstrar o eventual descumprimento contratual do réu.
3. Recurso provido para anular a r. sentença”3.
“PROCESSO
CIVIL.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE SE PERMITIR O
DESENVOLVIMENTO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RITO ORDINÁRIO. DESPACHO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO
DE PROVA, PORÉM COM SENTENCIAMENTO SUBSEQUENTE.
2 REsp no 714.467 PB. Rel. Min. FELIPE SALOMÃO.
3 TJSP, Ap 0065786-45.2011.8.26.0506, 35a Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2017, do qual fui
relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012109-62.2019.8.26.0002 -Voto no
7
INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Em vez de se garantir a coerência lógica do rito ordinário,
prosseguindo-se
na
instrução,
proferiu-se
a
sentença
de
improcedência, a qual se fundamentou exatamente na falta de provas
de culpa da ré. Ora, é descabido falar em ausência de provas de
culpa, e simultaneamente tolher o direito da parte a produção de
provas.
2. Recurso provido para anular a r. sentença”4.
Daniel
Amorim
Assumpção
Neves5
pontua,
adequadamente, que:
A melhor doutrina lembra que o juízo de primeiro grau não é o único
órgão julgador, visto que o processo poderá ser julgado em sede de
apelação. Em razão disso, o juiz de primeiro grau deve evitar dois
erros; indeferir provas pertinentes porque já se convenceu em
sentido contrário ou ainda indeferir provas porque, em seu
entender, a interpretação do direito não favorece ao autor.
Nesses casos, a interrupção abrupta do processo, sem a realização
de provas, constitui cerceamento de defesa gerando a anulação da
sentença e dispêndio de tempo e de dinheiro. (enfatizei)
Destarte, equivocado o julgamento da lide no caso em
tela, anula-se a r. sentença para permitir a regular instrução probatória.
Nesse sentido, são também os julgamentos desta C.
Turma julgadora:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
RÉ QUE ALEGA SIMULAÇÃO QUANTO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE EMBASA A DEMANDA.
ÔNUS DA PROVA DA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. Incumbe
à ré a prova do fato impeditivo do direito da autora, qual seja,
de que a prestação de serviço foi contratada apenas para fins
fiscais, sendo que, na verdade, o profissional que efetivamente
prestou os serviços a ela foi contratado pessoalmente.
Caracteriza cerceamento de defesa impossibilitar à ré produzir
prova acerca de sua alegação de simulação contratual, tendo
em vista o requerimento nesse sentido em contestação.
4 TJSP, Ap 1025478-26.2014.8.26.0576, 35a Câmara de Direito Privado, j. 13.09.2016, do qual fui
relator.
5 Assumpção Neves, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil, 11a. ed., revista, atualizada e
ampliada, Editora JusPodivm, Bahia: 2019, p. 684:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012109-62.2019.8.26.0002 -Voto no
8
Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.6
BEM MÓVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS Compra e venda de automóvel entre
particulares
Contratação verbal - Parte que pleiteou a
realização de prova oral Comprovação da relação negocial
entre as partes
Pertinência - Cerceamento de defesa
configurado Ação improcedente - Sentença anulada. 7

Portanto,
necessário
franquear-se
ao
autor
a
oportunidade para que apresente as mídias que alega ter importante conteúdo
probatório, permitindo-se a oportunidade de impugnação à parte contrária e,
ainda, se o caso, o retorno dos autos ao perito para que possa considerar tais
elementos em seu trabalho técnico, se o caso.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
anular a r. sentença. Prejudicados, portanto, os demais temas do recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
6 Apelação Cível 1019171-38.2017.8.26.0451; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de
Registro: 05/02/2020
7 Apelação Cível 1002651-16.2018.8.26.0597; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2019; Data de Registro:
06/09/2019